Tribunal: TJPA
Processo: 0909282-40.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0909282-40.2023.8.14.0301

APELANTE: ALISSON CHUMBER SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DAS REGIOES NORTE E NORDESTE DO PARA SICOOB UNIDAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0909282-40.2023.8.14.0301
APELANTE: ALISSON CHUMBER SILVA
ADVOGADOS: ARIANE MOREIRA DE LIMA, MAYARA DE OLIVEIRA LIMA, IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS, ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE, STEPHANIE GABRIELLE CUNHA DOS SANTOS
APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE DO PARÁ – SICOOB UNIDAS
ADVOGADOS: FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, TARLEY MAX DA SILVA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO COMO ÚNICO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Para a admissibilidade dos embargos à execução baseados em alegação de excesso, impõe-se, nos termos do art. 917, §3º do CPC, a indicação expressa, pelo embargante, do valor que entende devido, acompanhada de memória de cálculo atualizada e discriminada.

A inobservância desse requisito legal enseja a rejeição liminar dos embargos, conforme previsão do art. 917, §4º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida. Recurso conhecido, mas desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0909282-40.2023.8.14.0301
APELANTE: ALISSON CHUMBER SILVA
ADVOGADOS: ARIANE MOREIRA DE LIMA, MAYARA DE OLIVEIRA LIMA, IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS, ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE, STEPHANIE GABRIELLE CUNHA DOS SANTOS
APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE DO PARÁ – SICOOB UNIDAS
ADVOGADOS: FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, TARLEY MAX DA SILVA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALISSON CHUMBER SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de Embargos à Execução ajuizada pelo ora Apelante em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE DO PARÁ – SICOOB UNIDAS.

Na origem, ALISSON CHUMBER SILVA opôs Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo, contra a execução movida pelo SICOOB UNIDAS, relativo ao valor contratado e R$ 26.001,24 (vinte e seis mil e um reais e vinte e quatro centavos), parcelado em 100 (cem) prestações de R$ 580,14 (quinhentos e oitenta reais e quatorze centavos). O embargante alega que pagou apenas 14 (quatorze) parcelas e que o saldo cobrado pela exequente – no montante de R$ 25.057,44 (vinte e cinco mil e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) – é excessivo e indevido, por ausência de clareza nos critérios de cálculo apresentados na planilha executiva, o que implicaria iliquidez e incerteza do título executivo.

Em contrapartida, a parte embargada apresentou Impugnação aos Embargos à Execução, alegando, preliminarmente, a ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo atualizado por parte do embargante, nos termos do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, o que autorizaria, segundo seu entendimento, a rejeição liminar dos embargos, conforme previsão do art. 917, § 4º, inciso I, do mesmo diploma. No mérito, defendeu a validade e liquidez do título executivo extrajudicial, apontando que os documentos exigidos pela legislação foram regularmente juntados na execução originária, inclusive a ficha gráfica com os encargos e demais cláusulas contratuais.

Sobreveio sentença, na qual o juízo a quo rejeitou os Embargos à Execução, com fundamento no não cumprimento, pelo embargante, da obrigação legal de apresentar o valor que entende devido e respectiva memória de cálculo, declarando, por conseguinte, extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 917, § 4º, I, do CPC. Condenou ainda o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa diante da concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformado, ALISSON CHUMBER SILVA interpôs Apelação Cível, reiterando os mesmos fundamentos deduzidos nos embargos à execução, sustentando a ausência de clareza nos cálculos do débito e defendendo que a cobrança efetuada é manifestamente excessiva, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença para o fim de reconhecimento do excesso de execução. Requereu também a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela COOPERATIVA SICOOB UNIDAS, nas quais se defendeu, em síntese, a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL: 0909282-40.2023.8.14.0301
APELANTE: ALISSON CHUMBER SILVA
ADVOGADOS: ARIANE MOREIRA DE LIMA, MAYARA DE OLIVEIRA LIMA, IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS, ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE, STEPHANIE GABRIELLE CUNHA DOS SANTOS
APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE DO PARÁ – SICOOB UNIDAS
ADVOGADOS: FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, TARLEY MAX DA SILVA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia gira em torno da rejeição liminar dos embargos à execução opostos pelo apelante, sob o argumento de excesso de execução, diante da ausência de apresentação de planilha de cálculo com o valor que entende correto, conforme determina o art. 917, § 3º do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo:

“§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

A inobservância a tal exigência processual implica, segundo o § 4º, I do mesmo artigo, a rejeição liminar dos embargos quando o excesso for o único fundamento, como é o caso dos autos:

“§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;”

In casu, o apelante, em sua peça inaugural dos embargos, limitou-se a alegações genéricas quanto à suposta iliquidez e falta de clareza nos critérios de cálculo do débito, sem apresentar qualquer planilha demonstrativa ou valor incontroverso que pudesse permitir a análise judicial de eventual excesso.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que, na ausência de tal demonstração técnica, os embargos não podem prosperar. Nesse sentido, vejamos os julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019) . 2. Na hipótese, o Tribunal de origem rejeitou a impugnação apresentada, uma vez que a executada, ao alegar excesso de execução, deixou de declarar o valor que entende devido e de apresentar demonstrativo de cálculo. 3.Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2540538 SP 2023/0428624-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

Dessa maneira, não merece acolhida a pretensão recursal, visto que o apelante deixou de cumprir requisito essencial ao regular processamento da sua demanda, tornando insubsistente o fundamento de excesso de execução por ele invocado.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por ALISSON CHUMBER SILVA, mantendo-se íntegra a sentença que rejeitou os embargos à execução.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 14/11/2025